Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR QUE PAGA TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES AO RECEBIMENTO DO IMÓVEL. DIREITO SUBJETIVO AO RESSARCIMENTO DO VALOR RESPECTIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.331, caput, 1.334, inciso I, 1.336, inciso I, e 1.345 do Código Civil, consumidor que adquire imóvel mediante promessa de compra e venda responde pelo pagamento das taxas condominiais a partir do seu recebimento.

II. É nula de pleno direito disposição contratual que atribui ao consumidor (promitente comprador) a responsabilidade pelo pagamento de débito condominial anterior à entrega do imóvel, consoante o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, da Lei 8.078/1990.

III. Recurso conhecido e desprovido.